Tribunal: TJDFT
Processo: 0724525-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724525-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNO KLEBER DANTAS AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cobrança no 0708586-55.2020.8.07.0020, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o bloqueio de valores via Bacenjud nas contas das partes rés. Narra que teve o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) bloqueado em sua conta, em razão de penhora deferida em sede liminar pelo juízo a quo. Sustenta que o bloqueio de seus ativos financeiros pode acarretar em diversos prejuízos, principalmente pelos efeitos econômicos negativos ocasionados em razão da pandemia da Covid-19. Afirma que não restaram demonstrados nos autos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diz, ainda, que não existem quaisquer elementos de prova que justifiquem o arresto em face da agravante, uma vez que não restaram presentes indícios de dilapidação de patrimônio ou tentativa de frustrar o pagamento da dívida. Assevera que o arresto na ação de conhecimento, antes da tentativa de citação, é medida ilegal e abusiva, admitida apenas na execução de título extrajudicial. Alega que não possui relação jurídica com as empresas rés que receberam os depósitos questionados nos autos de origem e que a operação citada na inicial é ilegal, realizada à margem do controle do BACEN. Diz, ainda, que o desbloqueio dos valores não causará nenhum prejuízo à parte agravada, pois caso seja vencedor na demanda poderá iniciar a fase de cumprimento de sentença. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para revogar a medida liminar deferida nos autos de origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 17849198 e 17849199). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada, na parte que interessa à análise do recurso, tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca o bloqueio de ativos financeiros dos demandados, até o montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), até o julgamento final do feito. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de prática ilícita por parte dos requerido, ao não cumprirem os prazos para entrega das moedas estrangeiras adquiridas. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco de perecimento do direito da autora com eventual insolvência dos requeridos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a retirada da constrição sobre eventuais valores bloqueados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja efetuado o bloqueio BACENJUD em face das pessoas jurídicas demandadas no presente feito, no montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). A controvérsia dos autos cinge-se em avaliar se restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar consistente no deferimento de arresto, disposto no artigo 301 do CPC. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) Assim, tratando-se de arresto cautelar, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos. Não há nos autos nenhum indício de que a agravante pretenda frustrar de qualquer maneira o pagamento de eventual condenação, tais como a venda de bens, dilapidação de patrimônio ou outros meios que possam levar a agravante à insolvência. A presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível admitir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. A matéria, portanto, deve ser melhor analisada na instância de origem, após ter sido oportunizado à agravante o seu direito de se manifestar nos autos. Além disso, da leitura da inicial dos autos de origem, verifica-se que o autor requereu a concessão de tutela de urgência cautelar, sob o fundamento de que existem várias ações judiciais contra as empresas demandadas e que em razão da elevada dívida que possuem, a demora em garantir o arresto pode causar risco ao resultado útil do processo. Contudo, cumpre salientar que a existência de outras demandas não caracteriza o estado de insolvência ou induz que a empresa ré deixará de pagar a obrigação requerida na ação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PEDIDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. EXTEMPORANEIDADE. 1. O arresto constitui modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo, com fito de garantir a satisfação de uma obrigação. 2. Configura-se extemporâneo pedido de arresto após a prolação da sentença. 3. A decisão que concedeu o arresto, após prolação da sentença e a interposição do recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões, deve ser cassada, uma vez que prolatada depois de exaurida a prestação jurisidicional no primeiro grau de jurisdição. 4. O fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 983158, 20160020364032AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 146/158) Ademais, necessário registrar que a empresa agravante nega a relação jurídica com as empresas rés que receberam os depósitos nos autos de origem, assim, a formação do contraditório no caso em análise é necessária para a comprovação de eventual responsabilidade da agravante pelo negócio jurídico questionado, o que demanda a instrução processual acompanhada do contraditório e da ampla defesa. Também não se pode olvidar a manutenção do bloqueio cautelar pode impedir o exercício das atividades empresariais da agravante, causando desiquilíbrio orçamentário, o que pode dificultar no pagamento de seus débitos, inclusive o discutido nos autos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores na conta da agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2020 15:03:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador